Tribunal: TJPA
Processo: 0022400-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022400-02.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARMANDO FAVACHO PEREIRA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0022400-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE – OAB 7.261

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB 10.219

APELADO: ARMANDO FAVACHO PEREIRA LIMA JUNIOR

ADVOGADO: AINDA NÃO HÁ

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois instada a parte autora a se manifestar, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, a intimação postal retornou com a informação de endereço desatualizado.

Em suas razões recursais (ID. 1354833), o apelante aduz que a sentença prolatada não merece prosperar ante a sua desproporcionalidade e injusta compreensão da legislação que abrange o instituto da alienação fiduciária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação cível, para que ocorra a total reforma da sentença combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 1706001).

O recurso foi recebido no seu duplo efeito em ID.1704057.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois instada a parte autora a se manifestar, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, a intimação postal retornou com a informação de endereço desatualizado.

Após minuciosa análise dos autos, constato que, diferente do levantado pelo apelante, o juízo de piso agiu em respeito ao princípio da proporcionalidade, tendo apenas aplicado a legislação vigente à época dos fatos.

Como cediço, é incumbência do autor manter seu endereço correto e atualizado, conforme exposto no art. 238, parágrafo único do CPC/73 , vigente a época dos fatos, em disposição equivalente no art. 274, parágrafo único do CPC/2015, o qual estipulava que se presumem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, não tendo a instituição financeira procedido com tal modificação.

Nesta esteira é a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INAPLICABLIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Competindo ao autor/apelante a atualização do endereço sempre que houver alteração, são válidas as intimações feitas no endereço fornecido pela parte, nos termos do artigo 238, parágrafo único, do CPC/73. 2. Ressalto que não há que se falar de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que a relação jurídica ainda não foi instaurada, ante a ausência de intimação do réu. 3. Assim, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pela parte a autora. 4. Recurso Conhecido e não provido. (TJ/PA, Apelação Cível n.º 0008889-72.2012.814.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, 27/03;2018).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO. 1 - É ônus do autor manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, de modo que determinada a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não encontrado o autor, tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 267, §1º do CPC/73. 2 - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ/PA, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0050603-61.2015.8.14.0301, Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, 11/12/2017).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/01/2023